Tribunal: STJ
Processo: 0072682-85.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077183 - BA(2026/0072682-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBENILSON OLIVEIRA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA SANTOS - BA069635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CPP.
ART. 621
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA
DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de
corpus
origem, que não conheceu da revisão criminal, em razão do não preenchimento dos
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 621
– CPP.
2. A defesa busca a fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
para reexame de fatos e provas já analisados, visando à desconstituição de
condenação acobertada pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal, como ação excepcional para desconstituição da coisa julgada,
exige o preenchimento dos requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 621
Penal, os quais não foram demonstrados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas já analisados, sem
demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos
Documento eletrônico VDA56333069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 346a09c6-1fe6-405c-8955-7619fafaf7b8

autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
952.950/AL,
STJ, AgRg no HC 998.1
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
30/6/2025;
32/SC,
Turma, DJEN
STJ,
26/6/2025;
AgRg no
, de minha relatoria,
AREsp n. 2.359.506/SP
Quinta Turma, DJe de 30/8/2024..
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 346a09c6-1fe6-405c-8955-7619fafaf7b8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077183 - BA(2026/0072682-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBENILSON OLIVEIRA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA SANTOS - BA069635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CPP.
ART. 621
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA
DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de
corpus
origem, que não conheceu da revisão criminal, em razão do não preenchimento dos
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 621
– CPP.
2. A defesa busca a fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
para reexame de fatos e provas já analisados, visando à desconstituição de
condenação acobertada pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal, como ação excepcional para desconstituição da coisa julgada,
exige o preenchimento dos requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 621
Penal, os quais não foram demonstrados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56050631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: dfa6b252-5947-47f9-bf21-8183a5b455e8

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas já analisados, sem
demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos
autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
952.950/AL,
STJ, AgRg no HC 998.1
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
30/6/2025;
32/SC,
Turma, DJEN
STJ,
26/6/2025;
AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.359.506/SP,
Quinta Turma, DJe de 30/8/2024..
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ROBENILSON OLIVEIRA DE
JESUS, contra decisão na qual o Eminente Ministro Presidente desta Corte indeferiu
liminarmente o
em razão da ausência de flagrante ilegalidade no
habeas corpus
acórdão impugnado.
A defesa aduz que, inobstante a reincidência e a pena fixada em 6 anos, 1 mês
e 15 dias de reclusão, estão presentes os requisitos para a fixação do regime inicial
semiaberto.
Por tais razões, requer a reconsideração do
ou o provimento do
decisum
recurso, com a concessão da ordem pleiteada nas razões do
.
writ
O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo conhecimento do agravo
– MPF
e, quanto ao mérito, pela denegação de ordem de
(fls.
).
habeas corpus
87/90
É o breve relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Na análise detida dos autos, registra-se a inviabilidade da pretensão da defesa
de abrandamento do regime inicial, exaustivamente analisadas na sentença e na
apelação, ambas resguardadas pelo manto da coisa julgada.
Com efeito, a utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional
desconstituição da coisa julgada, exige o preenchimento dos requisitos previstos no
do CPP, ausentes no presente caso, porquanto, além da defesa não ter
art. 621
demonstrado a contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal
Documento eletrônico VDA56050631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: dfa6b252-5947-47f9-bf21-8183a5b455e8

ou à evidência dos autos, sua pretensão demanda o exame aprofundado de provas,
procedimento inviável na via escolhida, conforme a jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito, vejam-se os seguintes julgados:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que julgou
improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a
condenação do paciente por crime previsto no artigo 1o,
incisos I e III da

artigo 71 do Código Penal.
Lei 8.137/90 c/c
2. A defesa alega nulidade na sentença
condenatória, sustentando a atipicidade material da
conduta e a aplicação do princípio da insignificância, dado
que o valor do débito tributário é inferior ao limite adotado
para crimes tributários.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
negou provimento ao recurso de apelação e julgou
improcedente a revisão criminal, entendendo que a defesa
buscava reexame de fatos e provas já analisados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há
constrangimento ilegal na manutenção da condenação do
paciente, em razão da alegada atipicidade material da
conduta e aplicação do princípio da insignificância.
5. Outra questão é saber se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face
da jurisprudência que restringe seu cabimento.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu
do habeas corpus, pois a tese de atipicidade material
não foi enfrentada pela decisão colegiada impugnada,
o que impede a apreciação da matéria sob pena de
supressão de instância.
7. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
8. A revisão criminal foi corretamente não
conhecida na origem, pois a defesa buscava reexame
de fatos e provas, sem demonstrar contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão criminal não é
cabível para reexame de fatos e provas já analisados, sem
demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou às evidências dos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I;
art. 621,
CPP,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 654,
HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j.
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 27.03.2020.
Documento eletrônico VDA56050631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: dfa6b252-5947-47f9-bf21-8183a5b455e8

(AgRg no HC n.
relator Ministro
952.950/AL,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
)
30/6/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
PLEITO
REVISIONAL
JULGADO
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. WRIT SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que,
verificando manifesta ilegalidade na dosimetria penal,
concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta
ao agravante, condenado por tráfico de drogas e
associação ao tráfico, resultando em 8 anos de reclusão
em regime semiaberto.
2. O agravante foi condenado por entregar e possuir
comprimidos contendo substâncias ilícitas e por se
associar a corréu para venda de entorpecentes em festas
eletrônicas na região da Grande Florianópolis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por associação ao tráfico deve ser mantida,
considerando a alegação de fragilidade do conteúdo
probatório.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça têm decidido pela inadmissibilidade do
uso do habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
5. A revisão criminal não deve ser utilizada
como uma segunda apelação para reexaminar fatos e
provas, exaustivamente apreciados na formação do
juízo de condenação e acobertados pela cosia julgada.
6. A condenação do agravante está amparada em
prova suficiente das práticas criminosas, confirmada por
investigação policial e quebra de sigilo de dados
telefônicos.
7. A alegação de que o monitoramento telefônico
por um dia seria insuficiente para comprovar a associação
estável e permanente não pode ser reexaminada em
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de manifesta ilegalidade. 2. A revisão criminal não
é meio para reexame de fatos e provas, já apreciados
exaustivamente na sentença e na apelação, a fim de
desconstituir condenação acobertada pela coisa
julgada. 3. A condenação por associação ao tráfico deve
ser mantida quando amparada em prova suficiente e
investigação policial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621;
Jurisprudência relevante citada:
Lei n. 11.343/2006, art. 35.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
940.391/MG,
Cruz, Sexta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC
24/3/2025;
Documento eletrônico VDA56050631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: dfa6b252-5947-47f9-bf21-8183a5b455e8

Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
958.212/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
19/3/2025;
961.564/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
998.132/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DA
PENA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função
é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama
a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de
cabimento previstas no
do Código de Processo
art. 621
Penal - CPP, situação não ocorrente na espécie.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a
revisão criminal não pode ser utilizada como se
apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir,
minuciosamente e à luz dos mesmos elementos
probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas
no processo originário, e sua utilização para o
questionamento da dosimetria da pena tem cabimento
restrito à descoberta de novas provas, à violação do
texto expresso da lei ou à desproporcionalidade
manifesta na fixação da pena, o que não se observou
no caso concreto. Precedentes.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts.
647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior
entende que a concessão da ordem de habeas corpus ex
officio é de iniciativa exclusiva do julgador quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência, o que, todavia, não se vislumbra na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.359.506/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
30/8/2024.
Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56050631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: dfa6b252-5947-47f9-bf21-8183a5b455e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.183 / BA
Número Registro: 2026/0072682-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05072346020208050001 057415251201780500001 20004231020208050001 5072346020208050001
57415251201780500001 80602463420258050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA SANTOS - BA069635
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ROBENILSON OLIVEIRA DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBENILSON OLIVEIRA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS PEREIRA SANTOS - BA069635
Documento eletrônico VDA56313998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 6fe7c0b1-2c01-40b5-848e-da0d5d5aa69b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 6fe7c0b1-2c01-40b5-848e-da0d5d5aa69b